Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CONJUNTA.
1. Consoante o disposto no art. 779, I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo.
2. Não se admite a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença.
3. Eventual responsabilização daquele que não fez parte do contrato educacional, no caso, o genitor da menor, deve ser reconhecida judicialmente, não se podendo admitir que seja executado à míngua de título executivo que o obrigue ao pagamento.
4. Recurso conhecido e não provido.